Tribunal: STF
Processo: RE 108157
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
- CRÉDITO FISCAL DO ICM REFERENTE A IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
IMPORTADAS COM ISENÇÃO DO ICM. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA
PREVENTIVA GENERICA. IMPOSSIBILIDADE DA EXTENSAO AS FUTURAS
OPERAÇÕES (PRECEDENTES: AGRG 91.060, REL. MIN. DECIO MIRANDA,
'IN' RTJ 105/635).
RE CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.